Tribunal: STF
Processo: ARE 1447663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. UNIÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NA AVENIDA BRASIL. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COLISÃO. PEÇA AUTOMOTIVA ABANDONADA NA VIA PÚBLICA E LANÇADA SOBRE VEÍCULO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PRO RATA DOS PREJUÍZOS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 113/2021; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 3º da EC 113/2021 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    5. Como visto, a controvérsia decorre de acidente de trânsito em 18/9/2019, cuja dinâmica envolveu a viatura Worker Euro EB: 3412181576 do Exército Brasileiro na rodovia BR-101 (Avenida Brasil) e o veículo Chevrolet Prisma, placa KRV- 3216, donde emergiu a pretensão de reparação por alegados dano material e de compensação por indigitado dano extrapatrimonial.



    6. Inicialmente, desacolho o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante a jurisprudência acerca do disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/1995, em conjugação com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, com destaque para o entendimento assentado pela Turma Nacional de Uniformização - TNU no PEDILEF nº 200335007009769, DJe 8/4/2003, relatoria da Juíza Federal MARIA MAURA MARTINS MORAESTAYER. Compreensão que se mantém hígida.



    7. Importa pontuar que a responsabilidade civil objetiva caracteriza-se pela desnecessidade, em regra, de o lesado comprovar a existência de dolo ou culpa do agente público; basta a existência da conduta geratrizde dano para o qual o utente não tenha dado causa ou concorrido, e o nexo de causalidade.



    8. No caso em exame, observa-se que o demandante ao trafegar pela Avenida Brasil, próximo ao Quartel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, teve o porta malas do veículo atingido por uma porta de madeira que se encontrava junto à mureta com a qual houve o choque do caminhão Worker Euro EB: 3412181576 do Exército Brasileiro, e assim a referida porta foi projetada na traseira do veículo particular placa KRV3216, conforme descrito no Boletim de Registro de Acidentes de Trânsito - BRAT nº 3052251 [evento 1, OUT15 a evento 1, OUT17].



    9. O Município do Rio de Janeiro argui que o acidente noticiado envolveu veículo dirigido por soldado do Exército Brasileiro, órgão vinculado à União [evento 27, PET1], cuja conduta inadequada no episódio resultou na causa determinnte do acidente.



    10. Por sua vez, a União alega que o prejuízo deve ser suportado pelo Município do Rio de Janeiro, por ter falhado no dever de vigilância e manutenção da via [evento 29, CONT1].



    11. Com efeito, a Municipalidade não pode ser afastada das ações preventivas voltadas a resguardar a incolumidade dos transeuntes em via pública, sendo certo que para tanto deve zelar pela preservação e manutenção dos logradouros públicos, sobretudo na perspetiva proativa segundo a qual, dentre outros cuidados, importa não permitir a presença de artefatos ou resíduos sólidos manifestamente incompatíveis com a segurança do trânsito de veículos e das pessoas, considerado o conatural risco de materiais como o destacado na causa serem arremessados, notadamente ante o costumeiro tráfego intenso de veículos, haja vista as descrições no [evento 38 -OFIC4, páginas 18 e 22-23].



    12. De maneira que, a responsabilização solidária do Município do Rio de Janeiro apresenta-se inafastável, considerado cenário probante retratado.



    13. Noutro ângulo, o pleito de reconhecimento de ilegitimidade passiva da União não merece amparo,mesmo porque a dinâmica factual de maneira alguma coloca o condutor da viatura Worker Euro EB: 3412181576do Exército Brasileiro fora da cena sob a ótica da causa antecedente do acidente, de sua dinâmica e dos prejuízosadvindos.



    14. Precedente, com os ajustes necessários, da 6ª Turma Recursal (Processo nº 5003081-62.2021.4.02.5101, relatora Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, julgamento em 23/06/2021), ementaa seguir:"ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR AGENTE PÚBLICO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIGIDEZ DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MERA IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA."



    15. Nessas condições, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, de modo a reformar pontualmente a sentença, e estabelecer a distribuição pro rata (em partes iguais) do dano material, mantido o julgado da instância anterior quanto ao mais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente